Tribunal: TJDFT
Processo: 0728320-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente Agravo de Instrumento não reúne os requisitos necessários à sua admissibilidade. Consoante dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, a interposição de Agravo de Instrumento está adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas em seus treze incisos, bem como aos casos previstos em seu parágrafo único. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo (“numerus clausus”) disposto no precitado art. 1.015 do CPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra um pronunciamento sem conteúdo decisório, que se limitou a determinar a intimação do executado, ora agravante, “para manifestação quanto à alegação de mudança de sua situação financeira”. Acrescente-se que, nos termos do art. 1.001 do CPC, contra “despachos não cabe recurso.”. Cabe, assim, ao executado se manifestar nos autos da ação originária e, caso o julgador de primeiro grau venha a, efetivamente, revogar a gratuidade de justiça, poderá o ora agravante interpor Agravo de Instrumento. Propriamente, não há nos autos decisão relativa à revogação da gratuidade de justiça concedida ao ora agravante, sendo certo que a apreciação de tal pleito no presente recurso configuraria supressão de instância e, por conseguinte, violação do duplo grau de jurisdição. Com essas considerações, impõe-se negar seguimento ao presente recurso, uma vez que manifestamente inadmissível. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do CPC “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. Insta assinalar, por relevante, que ao caso em comento não tem aplicação o disposto no parágrafo único do mencionado dispositivo legal, uma vez que a causa da inadmissibilidade recursal se revela insanável. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora